Tribunal: TJES
Processo: 5017992-08.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017992-08.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAN DO NASCIMENTO SCHAFFELU
RECORRIDO: CENTRO AUTOMOTIVO PERFECT CAR LTDA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5017992-08.2021.8.08.0048

ORIGEM:
4º Juizado Especial Cível da Serra - Comarca da Capital

RECORRENTE:
JONATHAN DO NASCIMENTO SCHAFFELU

RECORRIDO:
CENTRO AUTOMOTIVO PERFECT CAR LTDA, AUTO SEGURO GARANTIA MECÂNICA LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OFICINA AUTORIZADA QUE PRESTA SERVIÇO DE REPARO VEICULAR. REPARO NÃO REALIZADO. VEÍCULO NÃO DEVOLVIDO. DESISTÊNCIA DO PROCESSO QUANTO A SEGURADORA. RÉU REVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

(1).
Os fatos narrados na demanda referem-se à entrega de veículo com problemas no motor à oficina mecânica autorizada pela seguradora contratada. Alega o autor que, ao constatar problemas no automóvel, deixou o mesmo na oficina ré, que detectou adversidades no motor, passando a aguardar autorização da seguradora para realização dos reparos, assim como, dada a dificuldade gerada pela pandemia, o encaminhamento de peças para substituição.A narrativa dos autos é no sentido de que foram frustradas as tentativas de tratar do problema ou reaver o veículo.

(2).
Apesar de devidamente citada/intimada, a parte ré não apresentou contestação, tampouco compareceu em audiência.

(3).
O ato sentencial julgou procedente em parte os pedidos autorais, determinando a entrega do veículo à parte autora no estado em que se encontra, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos, consistente no valor de mercado do veículo.

(4).
O Recurso Inominado, apresentado pela parte autora, busca a reforma da sentença, a fim de condenar a ré ao pagamento dos danos postulados na peça inicial, sob o argumento do dever de cuidado e da solidariedade da ré/recorrida junto à seguradora.

(5).
Apesar de intimada, a ré não apresentou contrarrazões.

(6).
No tocante ao dever de cuidado, este baseia-se no princípio da boa-fé objetiva e encontra-se amparado pelo art. 4º do Código de Defesa do Consumidor, bem como no art. 51 do mesmo diploma legal, que preconiza que tanto prestador de serviço, quanto consumidor devem apoiar suas obrigações em cooperação, colaboração, proteção e cuidado com a parte diversa. Por diversas vezes, consoante se constata na peça inicial, o autor se limita a informar que não sabe quais os defeitos do veículo, mas que a resposta da ré era de procura por peças para o reparo. Extrai-se desse contexto que a oficina busca atender o conserto do veículo, não logrando êxito na compra das peças suficientes para restauração do automóvel. Ao analisar com cautela os autos, não se pode deixar de notar a monetização do trabalho prestado pela oficina, sendo cobrada a importância de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) pelo reparo, ou seja, ao alcançar o objetivo do autor, a oficina, prestadora de serviços da seguradora, indica que pode realizar a manutenção do veículo a gosto do autor.

(7).
Acertado o ato sentencial, dessa forma, ao pontuar que “
não se pode imputar à requerida CENTRO AUTOMOTIVO a reparar o veículo do autor, sem custos, pois pela relação negocial, esta requerida somente repara os veículos mediante o pagamento realizado pela requerida AUTO SEGURO, de sorte que inexistindo pagamento/custeio pela seguradora, não há razão de se imputar à requerida CENTRO AUTOMOTIVO a obrigação de custear os reparos no veículo
.” É certo dever obrigacional da ré no reparo do veículo sob sua custódia, mas não se pode concluir que ela o faça sem a devida compensação monetária pelos serviços prestados e peças desembolsadas, sob pena de se descaracterizar o elo estabelecido entre os participantes da relação jurídica obrigacional, em que cada qual possui um dever no negócio firmado.

(8).

Para além dos pontos até aqui tratados
, não restaram provados nos autos os danos causados pela ré, nem mesmo quanto à retenção do veículo durante o período mencionado na peça inaugural,
na medida em que não ficou comprovada qualquer ilicitude da conduta da ré.

(10).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(11).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.